Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA. RECUSA INDEVIDA POR PARTE DA OPERADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ).
2. A jurisprudência do colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. Precedentes.
3. Na hipótese, o fornecimento da prótese customizada posta “sub judice” (“TMJ Concepts”) está diretamente interligada ao ato cirúrgico, e é indispensável ao sucesso do tratamento dispensado ao autor, o que afasta a exclusão prevista no inciso VII, do parágrafo único, do art. 17, da Resolução Normativa – RN n. 465/2021
4. As operadoras de saúde não podem estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido pelo paciente, cuja incumbência é conferida ao profissional de saúde - médico ou dentista assistente - consoante a inteligência das disposições contidas nos artigos 12 e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998.
5. A operadora de saúde apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, que o material solicitado pelo autor não é adequado ou mesmo não conta com a aprovação de algum órgão de avaliação de tecnologia em saúde.
6. Recurso conhecido e não provido.